Tribunal: CARF
Processo: 13005.721712/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721712/2013-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.395 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MÁRCIO RITZEL & CIA LTDA

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO COM
SÓCIA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. INATIVIDADE DA SÓCIA.
IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO. CABIMENTO.
A lei complementar estabelece a vedação ao tratamento jurídico diferenciado
para as empresas que participem do capital de outra pessoa jurídica, ressalvada
a hipótese de participação em sociedade de propósito específico, com a
finalidade de realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os
mercados nacional e internacional, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder executivo Federal. A SPE constituída por empresas do Simples Nacional
não poderá admitir nos seus quadros pessoas jurídicas não optantes pelo
regime simplificado. Ocorrida a hipótese, revela-se irrelevante o fato da sócia
da SPE ter se declarado inativa no período examinado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721712/2013-91
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, contra o Acórdão no 1201-004.432, de 11/11/2020, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (fls. 460 a 467) que, por
maioria de votos, acordou em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2011.
O entendimento está sintetizado na ementa do acórdão recorrido, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE COMPRAS
INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.
1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de outra
pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional, exceto no caso em
que participar do capital de Sociedade de Propósito Específico (SPE - central de
compras) integrada exclusivamente por empresas optantes do regime simplificado.
2. Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de pessoa
jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se configura, e a hipótese
de vedação torna-se aplicável.
3. Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante esteve inativa
durante o período de apuração.
Encaminhados os autos à PGFN em 03/12/2020 (fl. 468), foi interposto o recurso
especial em 06/01/2021 (fls. 469/477), alegando divergência jurisprudencial acerca da
repercussão, para efeito de exclusão do Simples Nacional, da inatividade de outra empresa, não
optante pelo Simples, sócia da SPE da qual a contribuinte participe.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 2a Câmara nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 491/497), nos seguintes termos:
[...]
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do
CARF, a respeito da repercussão, para efeito de exclusão do Simples Nacional, da
inatividade de outra empresa, não optante pelo Simples, sócia da SPE da qual a
contribuinte participe.
Aduziu a recorrente (destaques no original):
Sobre a matéria recorrida, o colegiado a quo apresentou o seguinte entendimento:
“De acordo com a autoridade competente da DRF/SCS responsável
pela exclusão, no período entre 29/01/2010 a 04/01/2013, a pessoa
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

jurídica interessada participou do capital da sociedade denominada
REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ no 10.984.726/0001-
60,
formalmente uma SPE, mas que não era integrada
exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional,
visto que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica
CASANOVA
COMERCIAL
DE
TINTAS
LTDA.,
CNPJ
no
07.410.299/0001-00, participou de seu quadro societário, sem nunca ter
optado pelo Simples Nacional.
Para melhor compreensão, recapitulemos os dispositivos previstos na Lei
Complementar no 123, de 2006, relacionadas com a presente causa de
exclusão.
Regra geral, não poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa
jurídica que integrar o quadro societário de outra pessoa jurídica,
incorrendo na vedação contida no inciso VII do § 4o do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, abaixo reproduzida:
(...)
A Recorrente, por sua vez, alega que tal empresa se encontrava inativa até
2012, conforme faz prova as declarações apresentadas.
Analisando-se os documentos acostados aos autos, a seguir parcialmente
reproduzidos, constata-se que tal assertiva é apenas parcialmente
procedente, senão vejamos:
(...)
Desta forma, nos períodos em que a pessoa jurídica esteve inativa é
razoável supor que não houve transgressão à regra estabelecida no já
citado § 1o do art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006. No caso
em litígio, tal entendimento tem reflexos nos efeitos da exclusão para
o ano-calendário de 2010, uma vez que a partir do ano-calendário de
2011 a empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA –
ME foi optante pelo lucro presumido.
(...)
Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do ato
de exclusão do Simples Nacional e, no mérito, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para considerar os efeitos da exclusão do
Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2011.”
No presente caso, há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão no
1402-004.964, cuja ementa segue integralmente transcrita:
Acórdão no 1402-004.964
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
NOTIFICAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO DE SPE. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

A notificação de exclusão do Simples Nacional pelo fato haver sócio não
optante pelo Simples em Sociedade de Propósito Específico, onde todos
os sócios deveriam ser optantes pelo citado Regime, não requer
notificação anterior que aponte a irregularidade nem a concessão de prazo
para regularização.
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ART. 136 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO.
De acordo com o art. 136 do CTN a intenção não se constitui requisito
para a responsabilização por infrações. Assim, havendo a infração deve o
agente responder por ela.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO ESTENDIDA
NO TEMPO. DIFERENÇA. PUNIBILIDADE.
A prática reiterada de infração não se confunde com a infração estendida
no tempo. A primeira, prevista no art. 29, V da LC 123/06, é punível com
o impedimento previsto § 1° do mesmo artigo e se caracteriza com a
realização de mais de uma infração à Lei Complementar em questão. Já a
infração estendida no tempo é aquela em que ocorre uma infração, mas
esta se perdura ao longo de um período extenso de tempo, não recaindo,
portanto, na punição do art. 29, § 1o da LC 123/06.”
Para melhor demonstrar a divergência jurisprudencial, convém transcrever o
seguinte trecho do precedente acima:
Acórdão no 1402-004.964
“V. Identificação de fatos
11. Conforme se verifica da documentação anexa aos autos é fato que o
Recorrente participou do capital social da Sociedade REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA durante o período de 29/01/2010 a 04/01/2013. Tal confirmação pode
ser feita por meio da análise de cópia do contrato social e de suas alterações às
fls. 76, 80, 83, 84, 91, 95, 102, 103, 110, 119 e 135. É de se ressaltar também que
o Recorrente não nega que a Sociedade Casanova, que também era sócia da
REDE CASANOVA, não era optante pelo Simples Nacional.
(...)
12. O Recorrente alega que sua exclusão do Simples não seria possível
porque não tinha conhecimento da situação de outra associada, bem como pelo
fato da sociedade CASANOVA estar inativa nos anos de 2010 e 2011, além
de ter, em 2012 efetuado suas atividades dentro dos limites do Simples, apesar de
não ter ratificado sua opção pelo simples. Há ainda declaração do sócio da
CASANOVA às fls. 369-371 afirmando que nem ele tinha conhecimento que sua
sociedade não estaria inserida no Simples Nacional, quanto mais os outros
“associados”.
(...)
15. Neste caso a lei prevê que os requisitos para que sociedades optantes dos
Simples possam participar de SPE é que todos os sócios também sejam optantes
pelo Regime, ou seja, é um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no
Simples, se houver apenas um sócio que não seja optante, então todos os sócios
que sejam optantes devem responder pela situação, tendo em vista o disposto na
LC 123/06, sendo que tal punição se dá com sua exclusão. A alegação de
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

desconhecimento também não pode ser acolhida, pois o art. 3° da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei no 4.657/42)
prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o art. 16 da
LC 123/06 é claro ao definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a forma
pela qual as microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) optarão
pelo Simples. Disto se extrai que a criação de MEs e EPPs com o devido registro
nas juntas comerciais não as torna automaticamente optantes pelo Simples,
opção esta que deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico, nos
termos da lei. Igualmente o fato de estar inativa, ou pelo menos não
desenvolver atividades por um tempo, no caso, nos anos de 2010 e 2011, ou
se nunca comercializou não constituem relevância para a presente situação.
A questão chave é se a sociedade CASANOVA era ou não optante pelo
Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi demonstrado que esta
sociedade estava no Regime, diferente do comprovado pela autoridade
fiscal, não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente relativos a tais
questões.”
Os acórdãos tratam exatamente da mesma situação fática. Em ambos os casos, os
contribuintes foram excluídos do Simples Nacional, por participarem do capital
de outra pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., que nunca se
tratou de uma sociedade de propósitos específicos, porquanto dela fez parte a
pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no
07.410.299/0001-00, sem nunca ter optado pelo Simples Nacional.
Nos dois casos, os contribuintes alegaram que a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA estava inativa até 2012.
Inobstante a identidade fática, os acórdãos confrontados decidiram de forma
diversa quanto à repercussão da inatividade da empresa integrante da pessoa
jurídica na qual os contribuintes participavam, para efeito de exclusão do regime
do Simples Nacional.
De um lado, o acórdão recorrido firmou o entendimento de que nos períodos em
que a pessoa jurídica esteve inativa, não teria ocorrido transgressão à regra
estabelecida no § 1o do 56 da Lei no Complementar no 123 de 2006.
De outro lado, para o acórdão paradigma, a inatividade da empresa se mostra
irrelevante, para efeito de violação à regra do § 1o do 56 da Lei no Complementar
no 123 de 2006, uma vez que basta a sociedade CASANOVA não ser não optante
pelo Simples enquanto sócia de SPE, da qual o contribuinte fazia parte.
Dessa forma, uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial na interpretação
§ 1o do 56 da Lei no Complementar no 123 de 2006, passa-se a demonstrar
doravante as razões pelas quais merece ser adotado o entendimento exarado no
paradigma, reformando-se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
Verifica-se que a recorrente defende a existência de divergência jurisprudencial entre a
decisão recorrida e o Acórdão no 1402-004.964, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF. A ementa da decisão indicada como
paradigma consta do trecho reproduzido do recurso especial.
A Fazenda Nacional afirma que os acórdãos recorrido e paradigma tratam exatamente
da mesma situação fática, uma vez que ambos os contribuintes foram excluídos do
regime do Simples Nacional por participarem de outra pessoa jurídica (REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA), que nunca teria se tratado de uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), porquanto dela fez parte a empresa CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA, que nunca foi optante pelo Simples Nacional.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

A partir deste contexto e da alegação feita pelos contribuintes de que a empresa
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA estava inativa até 2012, os acórdãos
recorrido e paradigma teriam decidido de forma divergente.
A recorrente narra que o acórdão recorrido entendeu que, nos períodos em que a
referida pessoa jurídica esteve inativa, não teria ocorrido transgressão à regra
estabelecida no § 1o do art. 56 da Lei Complementar no 123/2006. O acórdão paradigma,
por outro lado, teria considerado que a inatividade da empresa citada é irrelevante para
efeito de violação à regra legal, uma vez que basta que a CASANOVA COMERCIAL
DE TINTAS LTDA não seja optante pelo Simples Nacional enquanto sócia da SPE de
que o contribuinte participava.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão no 1402-004.964, único
paradigma indicado pela recorrente, encontra-se devidamente publicado no sítio do
CARF na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar
que a decisão paradigma não foi reformada até a data da interposição do recurso
especial pela Fazenda Nacional, restando atendido o pressuposto de admissibilidade
previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
A similitude fática entre os casos apreciados pelos julgados é inconteste. Ambos os
contribuintes eram sócios da empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e foram excluídos do
regime do Simples Nacional porque esta empresa, alegadamente uma SPE, tinha entre
seus sócios uma pessoa jurídica não optante por este mesmo regime (CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA).
A partir da comprovação, feita pelos contribuintes, de que a empresa CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA esteve inativa até o ano-calendário 2010 (e não
2012, como a princípio alegaram os contribuintes), os acórdãos recorrido e paradigma
efetivamente chegaram a conclusões distintas a respeito dos efeitos que tal inatividade
operaria sobre a exclusão dos demais sócios da REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA do
regime do Simples Nacional.
O acórdão recorrido concluiu ser razoável que não se considerasse ocorrida a
transgressão à regra do § 1o do art. 56 da Lei Complementar no 123/2006 enquanto a
sócia não optante pelo Simples Nacional esteve inativa. Por conta disso, deu provimento
parcial ao recurso voluntário para alterar o início dos efeitos da exclusão do regime de
01/02/2010 para 01/01/2011.
Já o Acórdão no 1402-004.964 considerou irrelevante o fato de a empresa CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA ter se mantido inativa durante parte do período em
que era sócia da REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Segundo a decisão, a questão chave a ser
avaliada para fins de exclusão das outras sócias do regime do Simples Nacional resume-
se a saber se todas as sócias eram ou não optantes pelo regime citado.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a divergência
jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria “repercussão, para efeito de exclusão do Simples Nacional, da
inatividade de outra empresa, não optante pelo Simples, sócia da SPE da qual a
contribuinte participe”.
Concluída a análise, com fundamento no art. 8o da Portaria MF no 343/2015, que
aprovou o RICARF/2015, e na Portaria Conjunta RFB/CARF no 812/2015, submeto
este exame de admissibilidade ao Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF (art. 68, §1o, do Anexo II do RICARF/2015).
[...]
De acordo.
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional, pois
foi comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária e
restaram atendidos os demais requisitos regimentais estabelecidos no art. 67 do Anexo
II do RICARF/2015.
[...]
No mérito, a recorrente defende a reforma do acórdão recorrido, verbis:
O contribuinte interessado foi excluído do Simples Nacional, por participarem do
capital de outra pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., que nunca se tratou de
uma sociedade de propósitos específicos, porquanto dela fez parte a pessoa jurídica
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, sem
nunca ter optado pelo Simples Nacional.
A Lei Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, no seu art. 3o, expressa
que é vedada a participação de empresa tributada pelo regime do Simples Nacional no
capital de outra pessoa jurídica, senão vejamos:
[...]
A citada Lei, já em seu art. 56, com redação dada pela Lei Complementar no 128, de
2008, excepciona o disposto no art. 3o, ao permitir que a empresa optante pelo Simples
Nacional participe de Sociedade de Propósito Específico.
A Sociedade de Propósito Específico, por sua vez, deverá se balizar por atributos
definidos na LC 123, particularmente a vedação ao ingresso de pessoas jurídicas não
optantes, conforme se expõe abaixo:
[...]
No caso sob análise, verificou-se que o requisito de contar no seu quadro societário
apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi observado pela empresa
REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, pois a pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA participou do seu quadro societário sem nunca ter sido optante do
Simples Nacional.
A questão da inatividade da empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA,
por sua vez, não altera o critério legal objetivo consistente na obrigatoriedade de sua
adesão ao SIMPLES NACIONAL Se durante o tempo em que participou da REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA, a empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

não era optante fica descaracterizada a Sociedade de Propósito Específico prevista no
art. 56 da LC 123. Uma vez desconfigurada a Sociedade de Propósito Específico, o
contribuinte incorre na vedação do art. 3o, § 4o, da LC 123.
Logo, mostra correto o ato de exclusão da Receita Federal para todo o período em que o
contribuinte participou da REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, que nunca constituiu sociedade de
propósito específico por dela parte empresa não optante do Simples Nacional.
[...]
Devidamente cientificada do recurso especial (fls. 501/502) e de sua
admissibilidade, a interessada não apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A interessada, cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade não
ofertou contrarrazões.
Entendo que a divergência jurisprudencial restou bem caracterizada nos termos
analisados no despacho de admissibilidade, os quais adoto para conhecer do recurso, nos termos
do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
No tocante ao mérito, entendo assistir razão à recorrente.
Com efeito, a legislação do Simples Nacional estabelece condições objetivas para
que a empresa possa usufruir do regime e, uma vez descumpridos algum dos seus requisitos é
cabível a exclusão.
A adesão ao Simples Nacional por parte da micro e pequenas empresas é
voluntária e está condicionada unicamente ao preenchimentos dos requisitos estabelecidos na
LC. No 123/2006.
Assim, cabe à empresa inscrita no regime diferenciado de tributação zelar pelo
cumprimento das condições para a sua manutenção no mesmo, sob pena de se sujeitar à
exclusão, voluntária ou de ofício, pelo não atendimento das regras pré-estabelecidas.
Nesse diapasão, a lei complementar estabelece, em seu art. 3o, § 4o, inc. VII, a
vedação ao tratamento jurídico diferenciado para as empresas que participem do capital de outra
pessoa jurídica, ressalvada a hipótese de participação em sociedade de propósito específico, com
a finalidade de realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados
nacional e internacional, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder executivo Federal,
conforme definido no art. 56
A SPE constituída por empresas do Simples Nacional não poderá admitir nos seus
quadros pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado e sua atuação deve se limitar a
realizar compras para revenda às MPEs que sejam suas sócias e comprar das suas sócias para
revender a terceiros.
Tudo isto está expresso no art. 56 da LC. No 123/2006, verbis:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II
deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo
manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam
suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda;
e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
desses bens.
§ 3o A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos
pelo Simples Nacional.
§ 4o A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata este
artigo.
§ 5o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional.
§ 6o A inobservância do disposto no § 4o deste artigo acarretará a responsabilidade
solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de
propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que seus titulares,
sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância.
§ 7o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de
2008.
Assim, incumbe à empresa optante pelo Simples Nacional avaliar a conveniência
e riscos de participação em uma sociedade de propósito específico nos moldes exigidos no art.
56 da LC. No 123/2006 e de fiscalizar, juntamente com as demais empresas associadas, o
cumprimento às condições para a participação no quadro social da SPE, em especial a condição
de optante pelo Simples Nacional, mediante o estabelecimento em seus estatutos sociais de
normas e condições que a propiciem.
No caso concreto, uma das empresas associadas à Sociedade de Propósito
Específico não cumpriu o requisito previsto no art. 56, § 1o da LC no 123/2006, de optar pelo
Simples Nacional, prejudicando concretamente as demais associadas em face de tal
descumprimento com a exclusão do regime.
O fato de a empresa associada ( CasaNova Tintas) ter permanecido inativa no
período de 2010 a 2012, não afasta sua condição de sócia da SPE, sendo tal fato suficiente para
caracterizar a hipótese de exclusão aplicada.
Assim, há que se concordar com o entendimento esposado no acórdão paradigma
quanto ao ponto, verbis:
[...]
15. Neste caso a lei prevê que os requisitos para que sociedades optantes dos Simples
possam participar de SPE é que todos os sócios também sejam optantes pelo Regime, ou
seja, é um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no Simples, se houver apenas
um sócio que não seja optante, então todos os sócios que sejam optantes devem
responder pela situação, tendo em vista o disposto na LC 123/06, sendo que tal punição
se dá com sua exclusão. A alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida,
pois o art. 3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-
Lei no 4.657/42) prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o
art. 16 da LC 123/06 é claro ao definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a
forma pela qual as microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) optarão
pelo Simples. Disto se extrai que a criação de MEs e EPPs com o devido registro nas
juntas comerciais não as torna automaticamente optantes pelo Simples, opção esta que
deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico, nos termos da lei. Igualmente
o fato de estar inativa, ou pelo menos não desenvolver atividades por um tempo, no
caso, nos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou não constituem
relevância para a presente situação. A questão chave é se a sociedade CASANOVA
era ou não optante pelo Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi
demonstrado que esta sociedade estava no Regime, diferente do comprovado pela
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.395 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.721712/2013-91

autoridade fiscal, não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente relativos
a tais questões.” (g.n.)
[...]
Assim, deve ser reformado o entendimento do acórdão recorrido para manter os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1o/02/2010, nos termos dos Ato Declaratório
de Exclusão do Simples Nacional.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 516
DF CARF MF
Original